Tribunal: TCU
Processo: 017.611/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8992/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.611/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Pacheco de Oliveira (XXX.955.082-XX); Arivaldo Alves Bentes (XXX.685.752-XX); Cleiton da Silva Soares (XXX.712.142-XX); Edna Carla de Aviz (XXX.692.702-XX); Mabia Sousa Ferreira (XXX.175.152-XX); Mike da Silva Lopes (XXX.489.502-XX); Raimunda Emilene dos Reis Amaral (XXX.600.002-XX); Renata Gisele Pantoja Viana (XXX.430.392-XX); Vinicius dos Santos Souza (XXX.268.622-XX); Walter Carlos Santos Pereira (XXX.832.842-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.